Tribunal: STF
Processo: RE 1537323
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “Recurso inominado. Repetição de indébito de ITCMD. Insurgência da FESP quanto à correção monetária e juros de mora. Oposição da utilização da taxa SELIC no período antecedente ao trânsito em julgado. Irrelevância. Aplicação expressamente prevista pelo artigo 3º da EC 113/21. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 9).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.



     Nas razões recursais, sustenta e requer o seguinte (eDOC 11, p. 12):



    “(...) reconhecer a violação ao artigo 3º da EC 113/21 e entendimento do E. STF no TEMA 810/STF, fixando-se que à repetição do indébito tributário seja utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, desde a data de cada pagamento indevido até o trânsito em julgado e, a partir deste, incida somente a SELIC.”   



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece acolhida.



    De plano, observo que o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, determina que:



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 



     Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se:



     “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)



     Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”. 



     Desse modo, da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    No caso presente, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 05.09.2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021.



    Assim, verifico que o Tribunal a quo, ao assentar a aplicação da taxa SELIC a partir da entrada em vigor da supracitada emenda constitucional, decidiu a controvérsia em consonância com o entendimento desta Corte. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)



    “(...) 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.463.198-AgR, de minha relatoria, DJe 01.03.2024). 



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente